Tribunal: TJMT
Processo: 1034554-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034554-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. ACOLHIMENTO. PENA REMANESCENTE. UNIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra ato coator atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12) e comércio ilegal de munições (Lei 10.826/03, art. 17), às penas de 01 ano de detenção e 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) sentença condenatória transitada em julgado para acusação em 23/janeiro/2018 e para defesa em 21/novembro/2018; (ii) imposição de duas penas de naturezas distintas: 01 ano de detenção e 04 anos de reclusão; (iii) reincidência do paciente; (iv) inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional; e (v) ausência de início da execução destas penas até o presente momento.
3. Requerimento: declaração de extinção da punibilidade em relação à pena de 01 ano de detenção quanto ao delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 em razão da prescrição executória, com revogação definitiva do mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória em relação à pena de 01 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. A prescrição da pretensão executória implica na perda do direito de executar a sanção penal definitivamente imposta em razão da inércia estatal, regulando-se pela pena aplicada e ocorrendo nos prazos previstos no art. 109 do Código Penal.
7. Nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação antecede a data de 12/novembro/2020, a prescrição executória deve ser contada a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 788.
8. Penas de naturezas distintas possuem prazos prescricionais calculados de forma autônoma e individualizada, nos termos do art. 119 do Código Penal.
9. Compete ao Juízo de Execução Penal estabelecer o regime a ser cumprido, após a devida unificação das penas remanescentes, analisando as condições pessoais do apenado e demais elementos relevantes.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, caput, e 119; Lei 10.826/03, arts. 12 e 17; Lei 7.210/84, art. 111, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 848107 (Tema 788).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034554-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), EDILSON DIAS GOMES - CPF: 418.383.785-53 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E
COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
.
ACOLHIMENTO.
PENA REMANESCENTE
.
UNIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra ato coator atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12) e comércio ilegal de munições (Lei 10.826/03, art. 17), às penas de 01 ano de detenção e 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e 20 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
sentença condenatória transitada em julgado
para acusação em
23/janeiro/2018
e para defesa em 21/novembro/2018; (
ii
)
imposição de duas penas de naturezas distintas: 01 ano de detenção e 04 anos de reclusão;
(
iii
)
reincidência do paciente;
(
i
v
)
inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional;
e
(v)

ausência de início da execução destas penas até o presente momento.

3. Requerimento:

declaração de extinção da punibilidade em relação à pena de 01 ano de detenção
quanto ao delito descrito no
art. 12
da
Lei n. 10.826/03
em razão da prescrição executória, com revogação definitiva do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar

se ocorreu a prescrição da pretensão executória em relação à pena de 01 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício
ou
a requerimento das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

6.
A prescrição da pretensão executória implica na perda do direito de executar a sanção penal definitivamente imposta em razão da inércia estatal, regulando-se pela pena aplicada e ocorrendo nos prazos previstos no art. 109 do Código Penal.

7.
Nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação antecede a data de 12/novembro/2020, a prescrição
executória
deve ser contada a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme entendimento
fixado pelo
STF no Tema 788.

8.
Penas de naturezas distintas possuem prazos prescricionais calculados de forma autônoma e individualizada, nos termos do art. 119 do Código Penal.

9.
Compete ao Juízo de Execução Penal estabelecer o regime a ser cumprido, após a devida unificação das penas remanescentes, analisando as condições pessoais do apenado e demais elementos relevantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV, 109, V, 110, caput, e 119; Lei 10.826/03,
arts
. 12 e 17; Lei 7.210/84, art. 111, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, ARE 848107 (Tema 788).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de
Edilson Dias Gomes
, contra ato coator atribuído ao Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
que, em razão do
trânsito em julgado da condenação exarada nos autos da ação penal n. 0007851-64.2012.8.11.0042, determinou a expedição de mandado de prisão em
desfavor dele
.

Segundo a petição inicial, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e comércio ilegal de munições (art. 17 da Lei n. 10.826/2003)
,
às penas de01 (um) ano de detenção e04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com o trânsito em julgado da condenação, expediu-se mandado de prisão contra o paciente, ainda pendente de cumprimento.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a pretensão executória da pena de01 (um) ano de detenção, imposta em razão da prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), foi atingida pela prescrição e, por esse motivo, não poderia ser executada.

Discorre que nessas condições, a manutenção daordem de recolhimento ao cárcere seria ilegal, “
pois visa compelir o paciente a cumprir sanção que o Estado não possui mais direito de exigir
”.

Assim, postula a concessão da ordem para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente em relação à pena de 01 (um) ano de detenção em razão da prescrição executória, nos termos do
arts
. 107, IV, 109, V, e 110,
caput
, todos do Código Penal, com a revogação definitiva do mandado de prisão e a baixa nos registros e sistemas de controle (id.
319643397
).

A liminar foi
deferida
para
determinar a expedição de contramandado de prisão nos autos da ação penal n.
0007851-64.2012.8.11.0042
,
assegurando-lhe o direito de aguardar o julgamento do
writ
em liberdade
(id.
319747885
).

Dispensada a colheita de
informações
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem
para que seja reconhecida a prescrição executória da pena de detenção e ratificada a
decisão liminar (id.
327980364
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante
objetiva
, em síntese,
que seja declarada extinta a punibilidade do paciente em relação à pena de 01 (um) ano de detenção
pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03

pela
ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110,
caput
, todos do Código Penal.

Conforme se observa dos autos, ao conceder a liminar, este Relator fundamentou
acerca da plausibilidade jurídica do reconhecimento da prescrição executória e determinou a expedição de contramandado de prisão
.

P
or se tratar de
matéria de ordem pública,
a prescrição
pode ser reconhecida a requerimento das partes ou de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão.

A prescrição da pretensão executória implica na perda do direito

de

executar a sanção penal definitivamente imposta
na sentença condenatória
em razão da inércia estatal
,
cuja modalidade prescricional
regula-se pela pena aplicada e ocorre nos prazos
definidos
no art. 109 do Código Penal.

Como prevê o art. 110,
caput
, do Código Penal, a prescrição executória é aumentada em 1/3 se o condenado é reincidente.

Conferindo interpretação literal ao
112, I,
do Código Penal, por muito tempo nossos tribunais superiores entenderam que a contagem da prescrição regulada pela pena em concreto
deveria
ser feita tomando-se como termo inicial a data do trânsito em julgado para a
acusação
.

Essa compreensão, contudo, foi superada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar
o ARE n. 848107, em sede de repercussão geral, fixando-se a
seguinte tese: “
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente
aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
”
(
Tema 788
).

Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da tese para restringir a sua aplicação aos casos em que a pena não tenha sido declarada extinta em qualquer tempo e grau de jurisdição ou cujo trânsito em julgado para a acusação seja posterior a
12/novembro/2020
, data do julgamento das ADC 43, 44 e 53.

Nessa lógica, nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação antecede a data fixada como paradigma,
12/novembro/2020
, a prescrição deve ser contada exclusivamente a partir do dia do
trânsito em julgado para a

acusação
.

Estabelecidas essas premissas, o édito condenatório contra o paciente foi prolatado em 08/janeiro/2017
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
pelo delito descrito no art. 17 da Lei n. 10.826/03, em regime inicial fechado (id. 319665364).

O
Ministério Público
foi
cientificado
do teor da sentença
em 16/janeiro/2018 (id. 319665364
, pág. 42
).

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
23/janeiro/2018
, data que, por ser anterior ao critério objetivo estabelecido no julgamento do Tema 788 (12/novembro/2020), será tomada como parâmetro para o cálculo da prescrição executória
,
em detrimento da data do trânsito em julgado para a defesa, 21/novembro/2018
(id. 319665368
, pág. 38
).

Ao paciente foram impostas duas reprimendas de naturezas distintas
,
cujos prazos prescricionais, de acordo com oartigo 119 do Código Penal, são calculados de forma autônoma e individualizada.

A execução da pena que se busca declarar prescrita,
01 (um) ano de detenção
, sujeita-se ao prazo prescricionalde 04 (quatro) anos, o qual, em face da reincidência do paciente, é aumentado
em
1/3 (um terço), o que resulta em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
(art. 109, V, c/c art. 110,
caput
, ambos do CP).

A tomar como ponto de partida a data do trânsito em julgado para a acusação,
23/janeiro/2018
, e a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional desde então, a pretensão executória
foi atingida em
22/maio/2023
.

Considerando que até o presente momento não houve o início da execução da pena fixada nos autos da ação penal n. 7851-64.2012.811.0042, resta caracterizada a prescrição da
pretensão executória
referente à pena de
01 (um) ano de detenção

e
10 (dez) dias-multa

pelo crime descrito no
art.
12 da Lei n. 10.826/03
,
em virtude do decurso de lapso temporal superior ao necessário
neste interregno, nos termos do art.
107, IV, 109, V, 110,
caput
,
114, II,
119, todos do Código Penal.

Resta, contudo, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03
, que não foi alcançada pela prescrição
.

Conforme pesquisa processual, infere-se que o paciente responde ao
processo executivo n.
0011331-89.2008.8.11.0042
, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal desta Capital, competindo
, portanto,
ao Juízo de Execução Penal, estabelecer o regime a ser cumprido
, após a devida
unificação das penas
, na forma
do art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84,
a quem compete analisar as condições pessoais do apenado, eventual detração e demais elementos relevantes
.

Ante o exposto,
confirmo
a liminar e

concedo
a ordem de
habeas
corpus
para
declarar
extinta a punibilidade

do paciente
Edilson Dias Gomes

em relação
à pena de
01 (um) ano de detenção

e
10 (dez) dias-multa
pelo
crime
tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 em razão da ocorrência da prescrição executória, com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, 110,
caput
,
114, II,
e 119, todos do Código Penal
, em consonância com o parecer ministerial.

Expeça-se ofício ao Juízo da 2a
Vara Criminal de Cuiabá
para que proceda
à
unificação
d
a
pena
remanescente de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo no
processo executivo n.
0011331-89.2008.8.11.0042
,

e
fixe o regime pertinente ao cumprimento da pena
, em observância
ao disposto no art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84
, e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025